Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRAS DE SEGURANÇA. CULPA DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS E ESTÉTICO COMPROVADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de: a) R$4.560,00, a título de danos materiais; b) R$2.174,00, relativo às despesas médicas; c) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos estéticos. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de realização de perícia. No mérito, alega a impossibilidade de imputação de culpa pelo acidente à recorrente, pois trafegava na pista da esquerda e como iria fazer uma manobra para a esquerda sentido Plano Piloto não teria razão para alterar para a faixa da direita, tendo o recorrido atingido a parte de trás, no lado direito, de seu carro. Impugna as provas anexadas pelo recorrido. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de culpa concorrente das partes pelo acidente. Ante o princípio da eventualidade, pugna pela minoração dos danos estéticos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões (ID 37190821).
III. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. Quanto à intervenção de terceiros (chamamento ao processo da Seguradora), esta, nos termos do art. 10, da Lei n. 9.099/95, é vedada nos Juizados Especiais, por ser incompatível com o critério da celeridade.
V. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Ainda, em seus arts. 29 e 34 afirmam que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
Sobressai dos autos que as partes trafegavam pela DF 003, Km 05, próximo ao Balão do Torto, sentido Plano Piloto, quando houve a colisão. Pela dinâmica narrada e pelas provas colacionadas aos autos, verifica-se que a colisão ocorreu quando a recorrente realizou uma manobra para entrar da faixa da esquerda para a direita, sem a atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, vindo a colidir com a lateral direita de seu carro na motocicleta do recorrido.
VI. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova quanto a fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor incumbe à parte ré e, no caso concreto, a parte recorrente não juntou aos autos documentos comprovatórios de suas alegações.
VII. No que tange à impugnação da recorrente ao laudo de ID 37190188, consigna-se que o laudo é válido como meio de prova, cabendo à impugnante apresentar provas aptas a contrapor os fatos atestados, o que não ocorreu na espécie.
VIII. Com efeito, em razão da dinâmica e elementos probatórios dos autos, observa-se a verossimilhança dos fatos alegados na inicial, não havendo que se falar em culpa concorrente das partes e devendo a ré arcar com os danos experimentados pelo autor em decorrência do acidente.
IX. Quanto ao dano corporal, verifica-se que este é atestado por dois laudos do IML (ID 37190192; 37190195), sendo que o primeiro deles, produzido um dia depois do acidente, descreve que o recorrido possuía, dentre outras, escoriações medianas na região posterior do antebraço esquerdo e cotovelo esquerdo, equimose extensa localizada em toda a região superior lateral da coxa esquerda e lateral do glúteo esquerdo, bem como limitação grau leve de amplitude de movimento do ombro esquerdo. O segundo laudo atesta que as lesões resultaram em debilidade permanente do ombro esquerdo de grau leve. Desse modo, os laudos do IML são suficientes para comprovar o dano estético e embasar a pleiteada indenização.
X. Neste contexto, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 pelo magistrado, a título de reparação pelos danos estéticos suportados pelo autor, é razoável e proporcional à hipótese em apreço.
XI. Pelo exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.